Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-40.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001056-40.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAUDINEIA RODRIGUES DE AMORIM BORGES - CPF: 812.701.001-49 (RECORRIDO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DO CONSUMO APÓS VISTORIA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Evidenciada a inadimplência quanto ao pagamento da fatura eventual, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001056-40.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Laudineia Rodrigues de Amorim Borges

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 3.767,83
(três mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos);

2.

Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), e;

3.

Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

A Reclamante, ora recorrida, alega que é titular da unidade consumidora no 2950870 - 2 e que, após inspeções realizadas pela equipe técnica em 03/08/2021 e 30/06/2022, recebeu faturas de energia elétrica referente à recuperação de consumo no valor total de R$ 3.767,83, desmembrado em duas faturas: uma de R$ 928,80, correspondente à recuperação de 90 dias, e de R$ 2.839,03, equivalente há 275 dias.

Aduz que buscou as vias administrativas para resolução do litígio, mas não logrou êxito, posteriormente, tomou conhecimento de que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 3.767,83 – datado em 18/02/2022 e em março de 2022 houve a suspensão dos serviços de energia elétrica.

Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica sustenta que as cobranças são devidas, em razão de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, consistente em
desvio de energia no ramal de entrada
, não sendo devidamente registrado o consumo na UC. Aduz que o histórico de consumo aponta a diferença de consumo entre os meses durante o período irregular e ao período em que foi sanada a irregularidade, bem como seguiu o procedimento previsto na Resolução n. 1000/2021 de ANEEL, lavrando o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção e encaminhando cópia ao cliente.

Colacionou Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, histórico de consumo, de contas, registros fotográficos, ficha cadastral, demonstrativo de cálculo de recuperação e carta ao cliente. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os débitos questionados, no presente feito, são decorrentes da recuperação de consumo e que consta dos autos que a Recorrente realizou 02 (duas) vistorias na data de 03/08/2021 e 30/06/2022, com meses de 08/2020 a 07/2021 e 03/2022 a 06/2022 a serem recuperados, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
Desvio de Energia no Ramal de Entrada
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Conforme o histórico de consumo, averíguo que, após a inspeção do medidor e sanada a irregularidade, houve um aumento considerável no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora, conforme abaixo se vê:

Assim, conforme demonstrado acima, no período de 06 (seis) meses que antecedem a primeira vistoria (03/08/2021), o consumo faturado era uma média de 192 e, posteriormente, a média de consumo aumentou para 428.

Cumpre destacar que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica em março/2022, razão pela qual os meses posteriores se encontram com consumo zerado.

Quanto ao registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO.

Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI no 421264, com o histórico da unidade consumidora no 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular.

De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.

Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69.

Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, No 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade.

A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, No
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é devida a fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Com relação à ausência de assinatura no TOI, verifica-se que consta a informação de que o “consumidor negou-se a assinar”, somado a isto, verifica-se que foi encaminhado demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo e carta ao cliente, contendo todas as informações necessárias, bem como houve mais de 1 tentativa para a entrega deste.

Ademais, no tocante ao dano moral, verificada a existência do débito, caracteriza exercício regular do direito a suspensão no fornecimento do serviços de energia elétrica, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024